Tribunal: STF
Processo: ARE 1194323
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Adequação de prédios públicos estaduais com o fim de garantir a acessibilidade de pessoas portadoras deficiência e mobilidade reduzida — Dever do Estado — Alegada violação do Princípio da separação dos poderes — Inocorrência - Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a promover a inclusão social — Cominação de multa diária para compelir o Poder Público ao cumprimento de determinação judicial — Cabimento — Sentença mantida- Recurso Improvido.” (Apelação cível nº 0007015-41.2010.8.26.0302, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j. 27.2.18)



    Instada a adequar o acórdão ao Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Presidência da Câmara de Direito Público negou retratação, nos seguintes termos:



    “Fls. 487: O C. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 698/STF (ARE nº 1.194.323/SP), que tem a seguinte descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta.



    Acontece, porém, que versam os autos sobre Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado de São Paulo a implementar adaptações e obras de acessibilidade nos prédios em que situadas escolas públicas estaduais, as quais foram apontadas na inicial da ação.



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a discutir a questão referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde, mas sim a obrigação do Estado a realizar obras para garantir o acesso e permanência seguros a pessoas portadoras de necessidades especiais nos prédios das escolas públicas arroladas na inicial, matéria distinta da tratada no tema 698, que embora trate da separação de poderes na imposição de obrigações de fazer do Estado pelo Judiciário, restringe-se expressamente a situações afetas ao direito social da saúde.



    A corroborar com o acima dito, transcrevo a ementa do v. acórdão recorrido (fl. 432):



    ‘APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Adequação de prédios públicos estaduais com fim de garantir a acessibilidade de pessoas portadoras deficiência e mobilidade reduzida. Dever do Estado. Alegada violação do Princípio da separação dos poderes - - Inocorrência Dever do Poder Judiciário de compelir Administração Pública promover inclusão social Cominação de multa diária para competir Poder Público ao cumprimento de determinação judicial. Cabimento Sentença mantida- Recurso improvido.’



    Por cautela, assim, reconsidero a decisão de fls. 489 e considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação. “



    (Apelação cível nº 0007015-41.2010.8.26.0302, Presidência da Câmara de Direito Público, Des. Presidente Torres de Carvalho, j. 15.10.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “qualquer despesa a ser efetuada pelo Estado depende de prévia dotação orçamentária, de modo que decisão judicial determinando a utilização de verbas para este ou aquele fim terá implicação no orçamento do Estado, em prejuízo a outras despesas[...]”. Aduz, ainda, que “deve o Poder Judiciário se abster de proferir julgados que impliquem em substituição do Poder Executivo [...], assumindo o controle e a gestão da Administração Pública”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, a sentença proferida pelo juízo a quo, confirmada pelo acórdão recorrido, resolveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    No que tange à questão de fundo, é fato incontroverso a necessidade de adaptação dos prédios indicados pelo parquet no petitório inicial, para pessoas portadoras de deficiência. E como é cediço, o Estado tem o dever de promover a inclusão dessas pessoas no meio social, a fim de se lhes garantir acesso adequado, constituindo-se tal dever um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3 1, IV, da Constituição Federal).



    Em âmbito infraconstitucional, já houve regulamentação legislativa visando à adaptação dos logradouros e prédios públicos para acesso de pessoas portadoras de deficiência física (Lei n. 10.098/00). A alegação da ré de inexistência de omissão do Poder Público não encontra guarida. Observe-se, ainda, que a Lei Estadual n. 11.263/2002, em suas disposições transitórias menciona no art. 23, §1 1: "a implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no "caput" deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta lei e completada em até quatro anos".



    A Lei estadual acima entrou em vigor no dia 12 de novembro de 2002, de sorte que o prazo de quatro anos expirou em 2006. É certo que a Lei Estadual 12.907/2008 é superveniente; todavia, o seu art. 2 1, parágrafo único, das disposições transitórias, manteve o prazo da Lei 11.263/2002. Há, portanto, omissão ilegal e por via reflexa inconstitucional da ré em implementar a acessibilidade aos deficientes físicos nos prédios indicados pelo Ministério Público.



    Nesse passo, reitere-se, não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário em atos exclusivos do Poder Executivo, já que ao primeiro incumbe a missão constitucional de zelar pelos direitos fundamentais (dentre eles a acessibilidade e locomoção das pessoas portadoras de necessidades especiais), assim como analisar a legalidade dos atos da Administração Pública.



    A Lei Estadual concedeu prazo razoável às adaptações necessárias, todavia o Poder Público descurou-se de sua missão, pois está em mora há muitos anos. Tal situação não pode perdurar sob o manto da discricionariedade administrativa, sob o pálio do argumento de questões orçamentárias ou da existência de metas mais urgentes. Há determinação constitucional e legal, no âmbito federal e estadual, não observada pela ré. Daí porque sua omissão transcende à discricionariedade administrativa, cuidando-se de arbitrariedade administrativa.



    A seu turno, a fixação de multa diária contra o Poder Público é perfeitamente cabível, como vem inclusive interpretando o C. STJ:



    [...]



    Ora, a má conduta do administrador público é aspecto que não pode, nem deve, servir de argumento para eximir os entes públicos da submissão a esse tipo de coerção processual. Em casos como esses, cumpre ao Poder Público responsabilizar o servidor renitente, nas esferas administrativa, civil e criminal, se for o caso, cabendo-lhe ressarcir o erário quando verificada atuação dolosa ou culposa.



    Por tais razões, inclusive, à vista do r. aresto em agravo decidido nos autos, de rigor que após o trânsito em julgado da presente sentença, a antecipação dos efeitos da tutela passe a surtir efeitos, a fim de que a ré proceda à realização das obras de adequação dos prédios, na forma indicada na petição inicial.



    Do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO O ESTADO DE SÃO PAULO na obrigação de fazer consistente na determinação de providenciar as obras necessárias à adequação do prédios indicados na petição inicial, à exceção daqueles descritos no item "c" de fl. 15, observando-se as normas técnicas da ABNT e legislações pertinentes, pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, confirmando-se quanto ao mais as disposições fixadas na decisão de fl. 43, que antecipou os efeitos da tutela — especialmente quanto ao prazo de início e conclusão das obras.” (E-doc. nº 02, p. 14-17)



    Por sua vez, o Tribunal de origem ratificou o aludido decisum nos seguintes termos (grifos acrescidos):



    “[...]



    No mérito, o recurso não merece provimento.



    A questão cinge-se quanto à adaptação de prédios públicos às normas da ABTN, a fim de garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência.



    É a dever do Estado promover integração social dos portadores de deficiência, com adequação dos edifícios públicos, nos termos do artigos 227, parágrafo 2° Constituição Federal. e 3°, IV da



    Ademais, como bem salientado na r. sentença, a Lei Estadual nº 11.263/02 "entrou em vigor em 12 de Novembro de 2002, de sorte que o prazo de quatro anos expirou em 2006. É certo que a lei Estadual n° 12.907/2008 é superveniente; todavia o seu art. 2º, parágrafo único, das disposições transitórias, manteve o prazo da Lei nº 11.263/2002."



    Assim, a alegação da Fazenda Pública Estado vem adaptando as escolas de que públicas desde 2007 não é suficiente e, portanto, incontroversa a necessidade de adaptação dos prédios públicos.



    Ora, não é crível que, passados tantos anos, a apelante não reservou verba pública suficiente e procedeu a dotação orçamentária necessária para a realização das obras. Não se trata aqui de repentina exigência de execução de obras de adaptação.



    Evidente a inércia da Apelante ao passo que, passados mais de dez anos, não cumpriu a ordem legal.



     É de se ressaltar, que não se trata aqui de interferência do Poder Judiciário em outro Poder, pois lhe cabe o controle da legalidade, ou seja, a conformidade dos atos administrativos com as normas legais, e a aferição nos casos concretos, da omissão administrativa, no que tange a atos vinculados, em que a administração não tem a opção de deixar de atuar.



    No que tange à fixação da multa diária, sem razão a Fazenda ré, que pretende se isentar, sob o fundamento de que detém prerrogativas processuais. Forçoso reconhecer a necessidade de equiparação entre os polos da demanda.



    Ademais, a multa tem por objetivo o de coagir o devedor a cumprir a obrigação específica, conforme ensina Teori Albino Zavascki:



    [...]



    Por fim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.



    Isso porque a matéria colocada em debate, conjuntamente com os elementos constantes nos autos, de conteúdo documental, se mostram suficientes à análise do pedido, dispensando necessidade de maior dilação probatória.



     Deste modo, a produção de provas não foi dispensada arbitrariamente pelo Magistrado sentenciante, razão pela qual não se verifica qualquer cerceamento do direito constitucional de ampla defesa. Custas processuais na forma da lei.



    Isto posto, nega-se provimento ao recurso.” (E-doc. nº 02, p. 85-91)



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de seis meses para o Estado promover todas as reformas apontadas nos relatórios e laudos técnicos constantes dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), (E-doc 01, p 44).



    Nessa senda, verifica-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.



    Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações em que não há cumprimento de deveres legais expressos, documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento estadual e das finanças públicas. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente